Tribunal: TJMT
Processo: 1003750-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1003750-69.2021.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.
Recorrida: ESTEPHANI BRENDA PAZZINATTO.
Data do Julgamento: 10/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS - QUEDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO RECLAMADO – CORTE NO BRAÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.
2. O fornecedor responde de forma objetiva pelos danos causados à consumidora que sofre acidente dentro do seu estabelecimento comercial, em virtude de falha na prestação do serviço, caracterizada pela falta de segurança.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Evidenciado o dano estético suportado pela autora, uma vez que comprova que é modelo, portanto, as cicatrizes no braço lhe prejudicam profissionalmente, em razão da importância estética nessa área de atuação.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003750-69.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (RECORRENTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), ESTEPHANI BRENDA PAZZINATTO - CPF: 111.490.459-73 (RECORRIDO), GABRIEL MORAIS DOS SANTOS - CPF: 046.472.351-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS - QUEDA
NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO RECLAMADO
–
CORTE NO BRAÇO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

2.

O fornecedor responde de forma objetiva pelos danos causados à consumidora que sofre acidente dentro do seu estabelecimento comercial, em virtude de falha na prestação do serviço, caracterizada pela falta de segurança.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Evidenciado o dano estético suportado pela autora, uma vez que comprova que é modelo, portanto, as cicatrizes no braço lhe prejudicam profissionalmente, em razão da importância estética nessa área de atuação.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021